Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-87.2023.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001769-87.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENEDINA SILVA DE PAULA - CPF: 572.089.641-49 (APELANTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Pedido Liminar
julgada improcedente
, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que
“era imprescindível que o recorrido JUNTASSE AOS AUTOS PROVA CABAL de que a ASSINATURA dos contratos era, de fato, da recorrente”
e que
“deve ser REFORMADA a sentença e decretada a inversão do ônus da prova, cabendo às requeridas o ônus de produzir todas as provas atinentes ao presente processo, especialmente no que concerne à VERACIDADE DA ASSINATURA contrato ou qualquer outra relação jurídica entre as partes, fazendo-se juntar o instrumento da relação, bem como comprová-la, através de PERÍCIA GRAFOTÉCNICA”.

Sustenta que
“não autorizou nem assinou qualquer contrato referente aos cartões de crédito consignados impugnados, implicando, assim, total responsabilidade das requeridas”.

Requer a procedência da Ação, com a condenação do réu à restituição em dobro do indébito e à reparação por dano moral.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante afirma na inicial que não reconhece os contratos de cartão de crédito objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado anexou o Contrato devidamente assinado pela apelante, bem como seus documentos pessoais ecomprovante de transferência dos valores convencionados.

Neste caso, a rubrica constante no contrato juntado pelo réu é visivelmente similar à constante no RG da autora.

Além disso, o desconto iniciou em 2016, mas a autora só abriu reclamação no Procon em 2023 e não demonstrou que antes disso tenha adotado qualquer outra providência para resolver a questão.

Desse modo, uma vez que os elementos dos autos atestam a regularidade da contratação e são suficientes para desconstituir os argumentos da autora (art. 373, II, do CPC), não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002508-44.2022.8.11.0002, julgamento em: 07-06-2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024